Tribunal: STF
Processo: ARE 1257359
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 28, Vol. 5):
    “OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - Interesse coletivo defendido pela Associação e Sindicato dos Procuradores do Estado de São Paulo - Legitimidade ativa - Interesse de agir presente - Rejeitada a prescrição qüinqüenal - Transferência do controle e administração do Fundo relativo à verba dos honorários com o "triplique" aos Procuradores do Estado, por intermédio e a cargo da Procuradoria Geral do Estado - Pedidos formulados e acolhidos na sentença - Tutela antecipada renovada na decisão monocrática - Deferida extração de carta de sentença para efetivação da tutela – Confirmação da sentença - Recurso oficial e reexame necessário desprovidos.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 71, Vol. 5).
    No apelo extremo (fl. 78, Vol. 5), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação ao art. 167, II, da Constituição. Em suma, alega que “o acórdão recorrido, ao determinar a transferência da integralidade dos valores dos honorários advocatícios arrecadados desde o ano de 1996 do SIAFEM para o Fundo de Despesa da PGE, implica a determinação de realização de despesa sem a necessária autorização no orçamento, com a conseqüente afronta à norma do inciso II, do artigo 167, da Lei Maior” (fl. 91, Vol. 5).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (fl. 69, Vol. 6).
    No Agravo, a parte agravante, refuta o óbice sumular acima aplicado. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 167, II, da Constituição, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Efetivamente, o Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional (Lei Federal 4320/1964, Decreto-Lei Complementar Estadual 16/1970, Leis Complementares Estaduais 93/1974; 478/1986 e 724/1993, e Decretos 34.665/1992 e 40.566/1995) consignou que “aos Procuradores do Estado de São Paulo são assegurados, como vantagem pecuniária, o valor da verba honorária, nos casos de êxito em juízo, acrescida de três vezes o seu valor” (fl. 37, Vol. 5).
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise da legislação local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.108.056/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22/6/2018; ARE 1109257/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 15/3/2018; ARE 1.105.969/SP, Rel Min RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 8/2/2018; e ARE 1049349/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 27/6/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente